Tribunal: STF
Processo: ARE 1342465
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do TJDFT, ementado nos seguintes termos:
    “CIVIL. ATOS UNILATERAIS. PROMESSA DE RECOMPENSA. CERTAME PÚBLICO. ESCOLAS E PROFESSORES. PREMIAÇÃO. BOLSA DE ESTUDOS. LIMITAÇÃO POSTERIOR DE ACESSO. DESCUMPRIMENTO DO REGULAMENTO INICIAL. FRUSTRAÇÃO EXPECTATIVA. OBRIGAÇÃO FAZER. CUMPRIMENTO DO SISTEMA DE PREMIAÇÃO INICIAL. DANO MORAL. CONFIGURADO. 1. No certames públicos que se abrem com promessa pública de recompensa, aquele que se compromete a recompensar ou gratificar a quem preencha certa condição, ou desempenhar certo serviço, atrai a obrigação de cumprir o prometido (artigo 854 do Código Civil). 2. Ao firmar a legítima expectativa nos participantes do concurso quanto à confiança no projeto e no igual recebimento das premiações propostas em regulamento, adveio, com o alcance do vitória almejada, a obrigação de fazer para o promitente em pagar o prêmio aos vencedores, formado então o vínculo jurídico decorrente da obrigação de fazer consistente no cumprimento do sistema de premiações com o pagamento das bolsas de estudos previstas no sistema de premiações. 3. Configura-se, no caso, o dano moral na medida em que houve substancial quebra das expectativas relacionadas ao sistema de premiação e, por consequência, a obstrução não desejosa de projetos dos docentes vencedores do certame quanto ao acesso às bolsas de estudo antevistas como prêmio. 4. Recurso conhecido e desprovido” (eDOC 3, p. 53).
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2; 5, I; 37, caput, 100 e 167, II, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, a seguinte ordem de argumentos:
    “O Distrito Federal apontou a impossibilidade de pagamento do prêmio por razões de ordem orçamentária, já que o autor pretendia valor superior ao previsto em dotação orçamentária. Ou seja, há um limite por premiado para que não ultrapasse o total da verba orçamentária destinada para a premiação (Art. 167, inc. II, da Constituição Federal). 
    Ao Distrito Federal, não há meio de disponibilizar um prêmio além do orçamento sem comprometê-lo, ou seja, sem violar os Art. 167, inc. II da Constituição Federal. 
    Além de que, o v. acórdão recorrido vai de encontro, também, ao Princípio da Legalidade e ao Princípio da Legalidade Administrativa (Art. 37, caput, da CF/88), por não haver meios de ir além do concurso, que possuía um limite em edital. Nesse ponto, o Distrito Federal também requer seja sanada a obscuridade. 
    Vejam Exas. que se a Administração Pública estabelece um limite de premiação (política pública) baseada em um edital, não cabe ao Poder Judiciário ampliá-lo por decisão judicial a um dos premiados em detrimento dos demais, porque assim o fazendo, viola nitidamente o Princípio da Isonomia (Art. 5°, inc. I e II, da CF/88) e o Princípio do Equilíbrio entre os Poderes Constituídos (Art. 2°) e o Princípio da Legalidade e Impessoalidade Administrativa, já que cria diferenciação desarrazoada em privilégio de um administrado específico, sem razão legal para isso.” (eDOC 3, p. 128-129)
    Ademais, alude-se que ao obrigar a Administração Pública a dispender maior quantidade de recursos em relação ao orçado, o Poder Judiciário afrontou o regime constitucional do precatórios relativo às condenações pecuniárias da Fazenda Pública.
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie – o Código Civil - e o conjunto probatório constante dos autos, bem como interpretar cláusulas contidas em edital do “1° Prêmio Escola de Atitude”, regulada pela Portaria Conjunta n° 9, de 14 de agosto de 2017, consignou que a limitação de valores voltados ao custeio das bolsas de estudos por escola e participante somente foi informada após a divulgação dos resultados, contrariando a dicção legal quanto à promessa de recompensa. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    “Conforme relatado, cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o réu, ora apelante, na obrigação de fazer consistente na entrega da premiação referente ao concurso “1º Prêmio Escola Atitude” a fim de custear bolsa de estudos de mestrado e indenizá-lo pela reparação pelos danos morais causados no importe de R$4.000,00 (quatro mil reais). 
    A controvérsia estabelecida nos autos cinge-se em verificar se o apelante cumpriu os termos editalícios referentes ao sistema de premiação previsto para o ‘1º Prêmio Escola de Atitude’ e se, no caso de suposto descumprimento e configuração de ato ilícito, há danos morais a serem indenizáveis. 
    O exame do caderno processual indica que o ‘1º Prêmio Escola de Atitude fora promovido pela Controladoria-Geral do Distrito Federal com o objetivo de fomentar ações específicas de cidadania em escolas públicas com a disseminação de práticas e conhecimentos voltados à reflexão e ação de professores e estudantes (ID13936609 – pág. 8). 
    Mediante o estabelecimento de um sistema de premiações o referido regulamento previu: (i) um valor de premiação global de R$140.000,00 (cento e quarenta mil reais) específico para as escolas participantes; e (ii) a destinação de 30 (trinta) bolsas de estudo de especialização ou mestrado aos professores orientadores (item 3.1 do regulamento: ID13936609 – pág. 8). Os recursos financeiros para a premiação das escolas vencedoras do ‘1º Prêmio Escola de Atitude’ seriam creditados pela Controladoria-Geral do Distrito Federal e as bolsas de estudo para os docentes provenientes de recursos do Fundo Pró-gestão da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal (itens 3.5 e 3.6 do regulamento: ID13936609 – pág. 9). 
    Vê-se que somente após à divulgação dos resultados e às diversas tratativas dos professores premiados interessados no recebimento da premiação atinente à consecução das bolsas de estudos previstas no regulamento é que fora definida a limitação de valor dos custeios das bolsas de estudos em até R$22.500 (vinte e dois mil e quinhentos reais) por docente (ID13936601 – pág. 1), o que frustou a legítima expectativa e os planos dos professores vencedores quanto ao genuíno acesso à premiação antevista no regulamento inicial do certame por meio de ato posterior que modificou, de maneira unilateral, as premiações inicialmente conferidas. 
    Nos certames públicos que se abrem com promessa pública de recompensa, aquele que se compromete a recompensar ou gratificar a quem preencha certa condição, ou desempenhar certo serviço, atrai a obrigação de cumprir o prometido (artigo 854 do Código Civil). 
    Ao firmar a legítima expectativa nos participantes do ‘1º Prêmio Atitude’ quanto à confiança no projeto e no igual recebimento das premiações propostas adveio, com o alcance do vitória almejada, a obrigação de fazer para o promitente em pagar o prêmio aos vencedores, formado, então, no caso o ‘vínculo jurídico em virtude do qual uma pessoa pode exigir da outra prestação economicamente apreciável’ (PERREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil: teoria geral das obrigações, Vol. II, pág. 5. Editora Forense, Edição: 27ª).
    Com efeito, a pretensão do apelante em desconstituir o sistema de premiação inicial com base em limitação posterior à conclusão do “1º Prêmio Atitude” desconfigura a promessa de recompensa inicial elaborada em regulamento para os professores vencedores quanto ao acesso às bolsas de estudos de especialização e mestrado que lhes deveriam ser conferidas.” (eDOC 3, p. 54-55)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório e das mencionadas cláusulas contratuais, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “CIVIL. AÇÕES. LEI 6.404/76. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NECESSIDADE DE EXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, II, LIV e LV. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 636 DO STF. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 454 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I - A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de normas infraconstitucionais. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. II - A jurisprudência da Corte é no sentido de que a alegada violação ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição, pode configurar, quando muito, situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandar a análise de legislação processual ordinária. III - Não cabe recurso extraordinário para rever a correção, no caso concreto, da decisão do Superior Tribunal de Justiça que conhece ou não de recurso especial, exceto se o julgamento, deste recurso, apoiar-se em premissas que conflitem diretamente com o disposto no art. 105, IIII. Precedentes. IV - RE que demanda a análise de cláusulas contratuais, o que inviabiliza sua interposição, a teor da Súmula 454 do STF. V - Agravo regimental improvido.” (AI 741995 AgR, Rel. min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 22.05.2009)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 105 DA CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. O Tribunal a quo não se manifestou explicitamente sobre os temas constitucionais tidos por violados. Incidência dos óbices das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Controvérsia decidida à luz de legislação infraconstitucional. Ofensa indireta à Constituição do Brasil. 3. O Supremo assentou o entendimento de que não cabe recurso extraordinário fundado em violação do art. 105, III, da Constituição de 1988, para rever a correção, no caso concreto, da decisão do Superior Tribunal de Justiça de conhecer ou não do recurso especial. A exceção se faz se o julgamento emanado deste Superior Tribunal apoiar-se em premissas que conflitem, diretamente, com o disposto no referido art. 105, III, o que não ocorre no caso dos autos. 4. Reexame de cláusulas contratuais. Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula n. 454 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 743969 AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe 19.06.2009)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 3, p. 55), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente